Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. ADESÃO AO SNE. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a anulação do auto de infração n. o YE02171010.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, referente à infração de se recusar a realizar teste de bafômetro que lhe foi imputada, em descompasso com o art. 282, §4o, do CTB, da Súmula 312 do STJ e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que o DETRAN não comprovou a notificação da multa via AR ou outro meio tecnológico hábil (Sistema de Notificação Eletrônico – SNE). Argumenta que a resolução n. 845, estabelece a validade para autuação pessoal, podendo valer apenas quando constar no documento da autuação, o prazo da defesa prévia administrativa. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual irregularidade nas notificações de autuação e penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja, no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada.
5. No caso, no ato da abordagem policial o recorrente foi notificado pessoalmente acerca da autuação da penalidade, de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Ademais, consta do documento de ID 66312587 p. 1, que a atuação também foi encaminhada via notificação eletrônica – SNE. Ressalta-se que o recorrente aderiu ao SNE em 13/04/2021 e a data de emissão da notificação consta 12/07/2024. Portanto, o recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa. Também não subsiste a alegação de falta de notificação da penalidade imposta ao requerente, tendo em vista que é possível verificar nos autos o comprovante de envio da notificação da penalidade, via SNE, dentro do prazo legal com descrição dos prazos e valores da respectiva penalidade.
6. Nesse cenário, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art’s. 165-A; 281, II; 282;
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 312,Primeira Seção, j. 11.05.2005; PUIL 372-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020; TJDFT, Acórdão 1922223, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 1878895, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j: 17.6.2024; Acórdão 1921635, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024.